Tribunal: TJSP
Processo: 2247914-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247914-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PASSOS-TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA, é agravado RAFAEL DA SILVA
MERINO & MERINO LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247914-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2247914-47.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Passos-Transportes & Serviços Ltda.
AGRAVADA
Rafael da Silva Merino & Merino Ltda. ME
COMARCA
S. Paulo
F.R. de Pinheiros
3a Vara
Cível
Voto no 38.731
EMENTA Embargos à execução fundada em
crédito representado por duplicatas mercantis. Competência recursal
atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Segunda
Subseção de Direito Privado. Artigo 5o inciso II, item II.3, da Resolução
TSJSP no 623/2013. Recurso não conhecido, com ordem de remessa
para redistribuição.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos
opostos à execução fundada em crédito representado por duplicatas
mercantis.
A agravante pelos motivos que indica insiste
naquela providência.
É o relatório.
Aqui se cuida de recurso extraído de embargos
opostos à execução fundada em crédito representado por duplicatas
mercantis.
Ora, o artigo 5o inciso II, item II.3, da Resolução
TSJSP no 623/2013 atribui às Câmaras que formam a Segunda Subseção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247914-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Direito Privado competência para o julgamento das:
“Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
Nesse sentido já decidiu essa Câmara em caso
similar, conforme acórdão assim ementado:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR. Dívida representada por
duplicata mercantil vencida e reconhecida pela autora. Tutela antecipada.
Exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivo. Ausência de
discussão sobre a causa originária (compra e venda de insumos). Matéria
de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.3, da
Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Recurso não
conhecido,
com
determinação
para
redistribuição.”
(Apelação
no
1026415-84.2016.8.26.0602, Des. Milton de Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 9.10.2017).
Certo, ainda, que a relação jurídica subjacente ao
título executivo não tem relevo para fins de fixação de competência recursal,
como tem decidido o Grupo Especial da Seção do Direito Privado:
“Conflito de competência. Execução por título
extrajudicial. Notas promissórias. Irrelevância da matéria relativa ao negócio
subjacente. Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado. Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013. Conflito
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada.” (Conflito de
Competência no. 0050393-65.2019.8.26.0000, Rel. J.B. Franco de Godoi, j.
14.01.2020)
“Conflito de Competência. Embargos de terceiro
opostos em razão de constrição deliberada em execução de título
extrajudicial - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247914-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o, II.3 da Resolução
623/2013. Irrelevância da relação que subjaz ao título executivo.
Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado Precedentes
deste Colendo Grupo Especial Conflito procedente, para reconhecer a
competência da e. 37a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de competência
no 0040858-15.2019.8.26.0000, Rel. A.C. Mathias Coltro, j. 14.10.2019).
Por isso, o agravo deixa de ser conhecido,
ficando determinada a remessa dos autos para redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator